Tribunal: STF
Processo: HC 248157
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mairisleia de Jesus Fernandes da Cunha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A AGRAVADA SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE ELEVADA E NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser necessariamente considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 



    II - Ademais, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 725.534/SP, na sessão do dia 27/4/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, por si sós, não são circunstâncias que permitem aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada, ou de sua dedicação às atividades delituosas. 



    III - De fato, in casu, para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena em favor da ora agravada, o eg. Tribunal de origem apenas apontou que "a apelante Mairisleia de Jesus é primária, portadora de bons antecedentes, bem como ausente prova da dedicação a atividades criminosas ou a integração a grupo organizado" (fl. 481, grifei).



    IV - Entretanto, há nos autos outros elementos concretos (apreensão de caderno com anotações de contabilidade relativa ao comércio espúrio, de balança de precisão, de quantia de dinheiro em espécie, de elevada quantidade de entorpecente ainda não refinado e de alto valor econômico, o qual estava ainda acondicionado em material que indicava a transnacionalidade do delito, somado ao fato de que a recorrida tentou empreender fuga, inclusive a pé) a evidenciar, quando devidamente conjugados, que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no caso. 



    V - Fixada na r. sentença e mantida pelo Tribunal de origem a pena-base acima do mínimo legal (fls. 333-331 e 481), isto é, em 7 (sete) anos de reclusão, e, desse modo, por haver, in casu, a particularidade relativa à quantidade e natureza da droga apreendida ("cocaína – 1669,471 kg (...) e MDMA (metilenodioximetanfetamina) – 41,776 g" - fl. 481), é inviável a fixação do regime diverso do fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.116.063 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Postula, em síntese, “que o regime inicial para cumprimento de pena seja alterado para SEMIABERTO”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.116.063/GO), constatei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta à paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente